Tribunal: TJES
Processo: 5015833-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015833-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: SILVIA MARIA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015833-58.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A. e SILVIA MARIA DE SOUZA

RECORRIDO:
SILVIA MARIA DE SOUZA e TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA APÓS A PORTABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização com pedido de tutela antecipada ajuizada por SILVIA MARIA DE SOUZA em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, alega a autora que era cliente da VIVO S.A e solicitou a portabilidade para CLARO S.A, se organizou para que fosse finalizada até a data máxima de 05/02/2022, a fim de que não houvesse valores remanescentes. Afirma que restou acordado com a empresa que sua última fatura seria a de janeiro com vencimento em 21/02/2022 e que a portabilidade deveria ocorrer até o dia 05/02/2022.

No entanto, sem notificação prévia, a autora em março de 2022 descobriu que a requerida havia negativado seu nome em razão de uma dívida referente ao período de 06/02/2022 a 05/03/2022. Todavia, sustenta que desde fevereiro de 2022 a já fazia uso da operadora CLARO S.A.

Nesse momento, procurou a CLARO S.A no dia 01/07/2022 tentando entender o motivo pelo qual o nome havia sido negativado, tendo sido informada que houve falha na prestação de serviço da ora demandada e atraso no processo de portabilidade, tendo esse sido feito somente no dia 14/02/2022.

Em sede de contestação, a companhia telefônica alegou, que a CLARO S.A solicitou a portabilidade no dia 09/02/2022 e que essa foi concluída pela requerida no dia 14/02/2022, por isso, afirma que a cobrança é devida, uma vez que a autora fez uso da linha até a portabilidade ser finalizada. Por isso, não há responsabilidade de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a parcial inexigibilidade do débito objeto dos autos, relativamente ao período 09.02.2022 a 14.02.2022 e, por conseguinte, OBRIGAR a requerida a promover a baixa dos débitos no registro do sistema do SERASA LIMPA NOME, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4403955, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que ele não consegue retirar a dívida da autora do SERASA LIMPA NOME, pois existe uma dívida não paga pela autora. Além disso, afirma que não há falha na prestação dos serviços pela telefônica e que a multa processual é excessiva.

O requerente interpôs Recurso Inominado pugnando que seja reconhecida a cobrança ilegítima do valor total, pois a portabilidade não ocorreu na data certa por culpa da demandada, a condenação em danos morais e que seja reconhecido o dano pela perda do tempo útil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que não merece reparo a sentença objurgada, uma vez que verifico que ela está devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.

Em um primeiro momento, passo a análise do recurso da ré.

É evidente nos autos que a autora já estava vinculada à outra operadora (CLARO S.A.) no dia 09/02/2022 diante da fatura acostada nos autos (Id. 4403953) portanto o valor devido deve se limitar ao dia 05/02 até o dia 09/02 de 2022.

Desse modo, a decisão do juízo prévio para a retirada do nome da autora da plataforma SERASA LIMPA NOME, sem prejuízo da cobrança dos valores efetivamente devidos (de 05/02 a 09/02)
está de acordo com o ordenamento jurídico pátrio,
dado que não guarda razão existir uma cobrança em valor que o consumidor não deve.

Em relação ao recurso da autora, esta requer a condenação da requerida o reconhecimento da inexistência do valor total da dívida e a condenação em danos morais.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em um primeiro momento, como já citado,
a autora deve adimplir pelos dias utilizados, sob risco de se configurar uma forma de enriquecimento ilícito, pois ela não pode utilizar de um serviço sem pagar por ele.
Portanto, correta a decisão do juízo prévio pelo pagamento proporcional aos dias utilizados.

No âmbito jurídico, os pressupostos que configuram o dano moral compreendem a presença de um comportamento ilícito ou negligente por parte do agente causador, capaz de atingir a esfera emocional, psicológica ou reputacional da vítima de forma significativa e injusta. Além disso, exige-se a existência de nexo causal direto entre a conduta do agente e o sofrimento experimentado pela vítima, demonstrando a relação de causa e efeito entre o ato lesivo e as consequências emocionais ou psicológicas. A gravidade e a intensidade do abalo também são consideradas, bem como a extensão do dano.

Assim, percebe-se no presente cenário que não há o preenchimento de tais pressupostos. Ademais, o
cadastro no Serasa Limpa Nomes, não é meio de negativação do nome dos consumidores, motivo pelo qual, inclusive, o CPF da recorrente não se encontra cadastrado no rol de inadimplentes, conforme prova juntada aos autos (ID nº 4403934). Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra da demandante.

Como comprovado pela requerida em seu recurso, os débitos razão da controvérsia se encontravam cadastrados como “conta atrasada”, o que, de acordo com as normas do Serasa Limpa Nome, não afeta o
score
do cliente, apenas constando para possível negociação da dívida entre o credor e o devedor.

Ainda, os dados ali expostos como “contas atrasadas” não são compartilhados com terceiros, quando estes consultam o
score
do cliente, conforme consta nas páginas 5 e 6 do ID nº 4403971, sendo a visualização da dívida exclusiva do cliente e do credor.

Nesse sentido, colaciono o entendimento em igual razão dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDNEIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO DANO MORAL DECORRENTE DE PREJUÍZO AO “SERASA SCORE” DO APELANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” QUE NÃO CORRESPONDE A CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
apelante que não alega nem prova ter sofrido qualquer dano moral concreto em razão da alegada inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome. Apelante que não prova o real impacto dessa alegada inscrição no seu Serasa Score. Apelante que não prova que, ainda que o seu Serasa Score tenha sido afetado por essa alegada inscrição, teve a sua reputação afetada ou crédito dificultado ou negado por tal razão. Plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes, o que também afasta a existência de dano moral
. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0055209-56.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 03.10.2022) (g.n.)

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO provimento aos recursos de TELEFONICA S.A e SILVIA MARIA DE SOUZA. Condeno a TELEFONICA S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95., todavia,
suspendo a exigibilidade para SILVIA MARIA DE SOUZA em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)